Tribunal: TJDFT
Processo: 0716487-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. IPCA-E. APLICABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial repetitivo - REsp no 1.112.746/DF, os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo ser aplicada a legislação vigente no mês de regência.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF declarou a inconstitucionalidade do artigo 100, § 12, da Constituição Federal, e, por arrastamento, proclamou a inconstitucionalidade parcial do artigo 1o-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009. Assim, definiu-se que o índice IPCA-E, e não mais a TR, seria aplicado na correção monetária dos débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária, constituídos desde 2009.
3. Ao apreciar embargos de declaração opostos no âmbito do RE 870.497/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu por não modular os efeitos do Tema no 810, de modo a preservar a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009.
4. O entendimento jurisprudencial majoritário dos Tribunais Superiores e deste Eg. Tribunal de Justiça é no sentido de que a lei nova ou decisões posteriores que modificam o regime dos juros moratórios e de correção monetária devem ser aplicadas imediatamente a todos os processos, inclusive àqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de cumprimento de sentença.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.